Tribunal: TJSP
Processo: 1016753-55.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Cartão de Crédito – Contrato com reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Inicial fundada em alegação de vício de consentimento e abusividade desse tipo de contratação - Elementos constantes dos autos que confirmam a regularidade da operação – Inexistência de ato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Cartão de Crédito – Contrato com reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Inicial fundada em alegação de vício de consentimento e abusividade desse tipo de contratação - Elementos constantes dos autos que confirmam a regularidade da operação – Inexistência de ato ilícito - Possibilidade de cancelamento do cartão a qualquer tempo na via administrativa - Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008 – Exclusão da margem consignável somente após a quitação do saldo devedor - Decisão mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.